Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708875-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DE FARIA E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO DE FARIA E SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0700862-06.2020.8.07.0018, a qual rejeitou sua impugnação à penhora realizada em seus ativos financeiros. Afirma o agravante, em breve síntese, que está sendo demandado na origem pelo agravado em razão de sentença que o condenou, juntamente com os demais devedores, a ressarcirem o erário pelo valor correspondente a 25% do maior valor inicial adjudicado do contrato de concorrência n° 01/97 (art. 65, §1°, da Lei 8.666/93), tendo sido efetivado o bloqueio de ativos em suas contas bancárias. Diz que impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores depositados em contas bancárias de sua titularidade, provenientes de verbas salariais e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, bem como carreou a documentação referente aos extratos de sua conta poupança, objeto de penhora e de sua conta corrente, para fins de demonstração das movimentações, conforme determinação pelo juízo a quo. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta poupança vinculada à conta salário, na qual recebe seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833 do CPC. Aponta, ainda, que a quantia penhorada possui valor ínfimo diante do valor da condenação, mas que seria imprescindível à sua subsistência. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente liberação em seu favor. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O valores oriundos do trabalho da agravante e depositados em conta salário e conta poupança são, em princípio, impenhoráveis, a teor dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Entretanto, há exceções à regra da impenhorabilidade da verba salarial, conforme decidido pelo c. STJ. Sendo assim, e em se tratando de questão controvertida neste Tribunal, deve a matéria ser submetida ao Colegiado. Por ora, os elementos dos autos indicam apenas a necessidade de se preservar o bloqueio, não permitindo, contudo, a liberação de valores bloqueados até que o julgamento de mérito do presente recurso de agravo. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de forma que, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta do ora agravante, determinar que não sejam eles liberados até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator